Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-38.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Falha na segurança interna do banco evidenciada. Realização de diversas operações financeiras por meio de cartão de débito e crédito da autora. Lançamentos de operações na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Falha na segurança interna do banco evidenciada. Realização de diversas operações financeiras por meio de cartão de débito e crédito da autora. Lançamentos de operações na fatura da autora que destoam completamente de seu perfil de consumo. Não caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros – Responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – 2. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recursos não providos.